Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Falso testemunho. Materialidade. Prova.
Inexistente prova segura da materialidade do crime (falso testemunho) - não foram juntados os depoimentos do réu em que teria prestado o testemunho falso - impõe-se a absolvição. Apelação provida.